Tribunal: TJBA
Processo: 8002840-35.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002840-35.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MASSA FALIDA DE AQCES LOGISTICA NACIONAL LTDA Advogado(s):POLLYANA ALVES DE SOUZA MOSMAN ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, de ofício, sob o fundamento de prescrição intercorrente, relativa a crédito inscrito em dívida ativa no valor de R$ 2.119.541,29, em que se busca o prosseguimento da cobrança diante da alegada inexistência de inércia da Fazenda Pública e da ocorrência de causas interruptivas do prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente diante da suposta paralisação do processo executivo; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de enfrentamento de questões relevantes, notadamente a exceção de pré-executividade e sua impugnação. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente exige inércia da Fazenda Pública, a qual não se configura quando há requerimento de prosseguimento do feito, sendo indevida a contagem de prazo em período em que o exequente diligencia regularmente. A demora na citação por motivos inerentes ao funcionamento do Judiciário não pode ser imputada ao credor, afastando a prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ. O comparecimento espontâneo da executada supre a ausência de citação e interrompe o prazo prescricional, constituindo novo marco inicial para eventual contagem de prescrição. Não se aplicam as regras do art. 40 da Lei de Execução Fiscal quando não há efetiva não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, especialmente diante do comparecimento da parte e indicação de submissão ao juízo falimentar. A inexistência de suspensão formal do processo e de arquivamento impede o início do prazo da prescrição intercorrente previsto na sistemática legal e na jurisprudência do STJ (Tema 566). A sentença incorre em error in procedendo ao deixar de analisar a exceção de pré-executividade e a impugnação correspondente, violando o art. 489, §1º, IV, do CPC. A conjugação dos vícios de fundamentação e da indevida decretação da prescrição impõe a cassação da sentença para regular prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente em execução fiscal exige demonstração de inércia da Fazenda Pública, não se configurando quando há impulso processual pelo exequente. O comparecimento espontâneo do executado supre a citação e interrompe o prazo prescricional, constituindo novo marco temporal. A aplicação do art. 40 da LEF pressupõe a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, não incidindo quando tais circunstâncias não se verificam. É nula a sentença que deixa de enfrentar argumentos relevantes capazes de infirmar sua conclusão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN, art. 174; CPC, arts. 2º, 239, §1º, e 489, §1º, IV; LEF, art. 40 e §§. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 314; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002840-35.2016.8.05.0044, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado AQCES LOGISTICA NACIONAL LTDA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CASSAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto da Relatora.